Tribunal: TJDFT
Processo: 0753719-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veda a declinação da competência territorial de ofício.
2. O legislador, atento às mudanças fáticas nas distribuições das demandas, promoveu importante alteração no Código de Processo Civil, por meio da Lei no. 14879/2024, cujo art. 63, parágrafo 5o dispõe: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
3. Possível a declinação, de ofício, nos casos em que os critérios territoriais tenham sido extrapolados em face à escolha aleatória de local para propositura de ação.
4. No caso, verifica-se a inexistência de relação jurídica que ligue a demanda à Circunscrição Judiciária de Brasília, sendo corretamente declarada a incompetência do juízo.
5. Recurso conhecido e não provido.